Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tentativa de lesão corporal contra mulher, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Tendo em vista que o acusado praticou todos os atos executórios, chegando a desferir um golpe de faca contra a vítima e atingindo terceira pessoa, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar de 1/3 (um terço).
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.